Tribunal: TJDFT
Processo: 0745619-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade da entidade devedora.
2. A celebração de negócio jurídico com a intenção de adquirir produto ou serviço como destinatária final caracteriza a relação jurídica de consumo.
3. O cerne da controvérsia, portanto, reside na verificação do preenchimento dos requisitos mencionados na regra prevista no art. 28, § 5o, do CDC, bem como da dificuldade ou mesmo inviabilidade de adimplemento, pela devedora, da obrigação de pagar a ela imposta.
4. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada na presente hipótese a denominada “teoria menor” (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 4.1. Com efeito, é possível a desconsideração sempre que a personalidade jurídica da devedora “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores” (art. 28, § 5o, do CDC).
5. Por essas razões admite-se, em casos como o presente, a desconsideração da personalidade jurídica para que sejam atingidos os sócios da sociedade empresária devedora.
6. Recurso conhecido e provido.